Tribunal: TJPA
Processo: 0009865-53.2009.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009865-53.2009.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ELIELSON MAGNO LIMA, JOSIVALDO FERREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. APELAÇÃO PENAL. FALSA IDENTIDADE. PUNIBILIDADE EXTINTA DE OFÍCIO. ROUBO MAJORADO. ELEMENTOS COLHIDOS NO INQUÉRITO NÃO CONFIRMADOS EM JUÍZO.
IN DUBIO PRO REO.
ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que por insuficiência probatória, absolveu os acusados da imputação dos crimes de roubo majorado e falsa identidade (art. 157, § 2°, I e II, e art. 307, CP).

2. O Ministério Público pleiteia a reforma da decisão, a fim de que os acusados sejam condenados pelos delitos descritos na denúncia, argumentando que há provas suficientes para embasar o édito condenatório.

II. Questão em discussão:

3. A questão em discussão consiste em (i) determinar se os elementos de informação colhidos durante a fase de investigação e não confirmados durante a instrução processual podem servir de base para a condenação dos acusados.

III. Razões de decidir

4. Em relação ao crime de falsa identidade (art. 307 do CP), a pretensão punitiva do Estado foi alcançada pela prescrição. Tendo em vista a pena máxima em abstrato de 01 (um) ano para o delito, o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, do CP. Dessa forma, considerando que a sentença absolutória não interrompe a prescrição, entre o recebimento da denúncia (13/11/2009)

até a presente data,

se passaram mais de 15 (quinze) anos sem a ocorrência de causas interruptivas ou suspensivas de prazo.

6. Durante a instrução processual, a vítima não foi encontrada para prestar depoimento em juízo. Além disso, não foi ouvida qualquer testemunha que tenha presenciado os fatos, nem mesmo os agentes policiais, que efetuaram a prisão em flagrante dos acusados, prestaram depoimentos em sede judicial.

7. Nessa esteira, constata-se que os elementos informativos apurados durante a fase de investigação não foram confirmados em sede processual. Diante de tais circunstâncias, é de rigor a observância das disposições contidas no art. 155 do Código de Processo Penal, que impede a condenação baseada exclusivamente nos elementos informativos colhidos na primeira fase da persecução penal.

IV. Dispositivo e tese:

8.
A ausência de um mínimo de provas produzidas durante a instrução processual, em relação à autoria

delitiva, enseja a aplicação do princípio do
in dubio pro reo,
uma vez que não há como formar um juízo de

certeza para fundamentar um decreto condenatório com base apenas nos elementos colhidos durante a

fase de inquérito policial.

9. Recurso conhecido e improvido. E, de ofício, extinção da punibilidade dos acusados em relação ao crime de falsa identidade.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CPP, art. 155.

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):

STJ, AgRg no AREsp n. 2.419.667/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 26/5/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2025 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo(a) Exmo(a). Desembargador(a) _________________________.

Belém/PA, ___ de _____________ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0009865-53.2009.8.14.0006

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADOS: ELIELSON MAGNO LIMA E JOSIVALDO FERREIRA DOS SANTOS

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: DES.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra a sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que por insuficiência probatória absolveu

ELIELSON MAGNO LIMA e JOSIVALDO FERREIRA DOS SANTOS da imputação dos crimes de roubo majorado

e falsa identidade, tipificados no art. 157, § 2°, incisos I e II, e art. 307, ambos do Código Penal.

Denúncia recebida em 13/11/2009 (ID-20848259, pág. 4).

Sentença absolutória em 17/06/2024 (ID-20848391).

Nas razões recursais, o Ministério Público pleiteia reforma da decisão, a fim de que os apelados sejam condenados pelos crimes de acima descritos, argumentando que nos autos há provas suficientes de autoria e materialidade delitiva (ID-20848397).

Nas contrarrazões, a Defensoria Pública manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, aduzindo que as provas são insuficientes para sustentar eventual édito condenatório (ID
-
20848400).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do apelo, a fim de que os apelados sejam condenados pelas acusações dispostas na denúncia (ID-21879145).

É o relatório.

À revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, ____ de _____________ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

O presente recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

1. DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE-CRIME DE FALSA IDENTIDADE.

A partir da análise dos autos, verifica-se que a discussão de mérito resta prejudicada em relação ao crime de falsa identidade, uma vez que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, devendo ser reconhecida de ofício, assim como declarada a extinção da punibilidade dos acusados em relação ao delito. Vejamos.

Nos termos do art. 307 do Código Penal, a pena máxima em abstrato para o crime de falsa identidade é de 01 (um) ano. Sendo assim, o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, do CP.

A denúncia foi recebida em
13/11/2009
(ID-20848259, pág. 4).

Após a instrução, o Juízo de primeiro grau prolatou sentença absolutória, em 17/06/2024 (ID-20848391), que não tem o condão de interromper o prazo prescricional.

Nesse contexto, verifica-se que, entre o recebimento da denúncia até a presente data, se passaram mais de
15 (quinze) anos
, sem a ocorrência de causas interruptivas ou suspensivas de prazo.

Portanto
, a pretensão punitiva do Estado foi alcançada pelo fenômeno da prescrição, devendo ser declarada de ofício, assim como o reconhecimento da extinção da punibilidade dos acusados em relação ao crime em comento, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal.

2. DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA- ROUBO MAJORADO

O Ministério Público pleiteia a reforma da decisão, a fim de que os acusados sejam condenados pelos crimes de roubo majorado e falsa identidade, tipificados no art. 157, § 2°, incisos I e II, e art. 307, ambos do Código Penal.

Nesse sentido, o Parquet argumenta que nos autos há provas suficientes de autoria e de materialidade delitiva para subsidiar o édito condenatório, mormente porque a palavra da vítima estaria em consonância com as demais provas.

Considerando o reconhecimento da extinção da punibilidade dos acusados em relação ao crime de falsa identidade, a análise se limitará ao crime de roubo majorado.

Na sentença guerreada, o Juízo de primeiro grau entendeu que as provas produzidas durante a instrução processual restaram insuficientes para comprovar que os acusados foram os autores do delito.

Nesse sentido, destacou o magistrado que os elementos colhidos durante a fase investigativa não foram confirmados em juízo sob o crivo do contraditório, sobretudo, porque a vítima não foi encontrada para depor em juízo, bem como não foi arrolada nenhuma testemunha ocular dos fatos.

Pois bem, analisando detidamente os autos do processo, entendo que não há o que ser modificado na sentença.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 06/06/2009, por volta de 10h30, os denunciados, agindo em coautoria e fazendo uso de arma de fogo, abordaram a vítima em via pública, lhe subtraindo 01 (um) aparelho celular, 01 (um) anel, 01 (uma) pulseira, 01 (um) cordão de aço e 01 (uma) mochila contendo sete mostruários de joias.

Em sede de policial, a vítima, MARCOS ADRIANE DE SOUZA SILVA, narrou que, no dia dos fatos, estava trabalhando vendendo joias, quando foi abordado pelos acusados, os quais mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram os bens acima mencionado.

Entretanto, conforme delineado na sentença, durante a instrução processual, a vítima não foi encontrada para prestar depoimento em juízo. Além disso, não foi ouvida qualquer testemunha que tenha presenciado os fatos, nem mesmo os agentes policiais, que efetuaram a prisão em flagrante dos acusados, prestaram depoimentos em sede judicial.

Nessa esteira, constata-se que os elementos informativos apurados durante a fase de investigação não foram confirmados em sede processual. Diante de tais circunstâncias, é de rigor a observância das disposições contidas no art. 155 do Código de Processo Penal, que impede a condenação baseada exclusivamente nos elementos informativos colhidos na primeira fase da persecução pena,
verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.
(Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)

Parágrafo único. Somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil.

Nesse sentido, a remansosa jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONDENAÇÃO. PROVAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO CORRÉU. ELEMENTOS PRODUZIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TESTEMUNHA PRESENCIAL. POLICIAIS. DEPOIMENTOS. HARMONIA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

2. Não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de um decreto condenatório fundamentado, exclusivamente, em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, no qual inexiste o devido processo legal (com seus consectários do contraditório e da ampla defesa). No entanto, é possível que se utilize deles, desde que sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual.

[...]

(AgRg no AREsp n. 2.419.667/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 26/5/2025.)

Em reforço, para que seja afastada a presunção de inocência que milita em favor dos acusados, exige-se um mínimo necessário de provas produzidas por meio de um devido processo legal, sob o manto do contraditório e da ampla defesa. Além disso, no sistema acusatório brasileiro, o ônus da prova é do Ministério Público, não se presumindo provadas as acusações penais descritas na denúncia, sob pena de violação às garantias constitucionais.

Portanto, como no presente caso, a ausência de um mínimo de provas produzidas durante a instrução processual, em relação à autoria delitiva, enseja a aplicação do princípio do
in dubio pro reo,
uma vez que não há como formar um juízo de certeza para fundamentar um decreto condenatório com base apenas nos elementos colhidos durante a fase de inquérito policial.

Desta feita, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, mantenho a absolvição dos acusados.

3. CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO. Dessa forma, mantenho a absolvição dos acusados,
ELIELSON MAGNO LIMA e JOSIVALDO FERREIRA DOS SANTOS, em relação ao crime de roubo majorado.

E, de ofício, declaro a extinção da punibilidade de ambos quanto ao crime de falsa identidade, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, ___ de ____________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 25/08/2025